Tribunal: STF
Processo: RE 391112
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Embargos de declaração com natureza infringente
do julgado. Impossibilidade 3. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, para restabelecer os ônus da sucumbência fixados pelo
acórdão recorrido